Tribunal: STF
Processo: RE 86254
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR NOTA PROMISSORIA CONTRA O AVALISTA. INDICAÇÃO POR ELE
DOS BENS A PENHORAR, SEGUNDO A ORDEM DO ART. 655, E SEUS INCISOS DO
C.P.C., ALTERADO POR VIA DE RECLAMAÇÃO DA EX-ESPOSA, MAS REFORMADA
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO
CONHECE COM ASSENTO NA SÚMULA 283, 400, 1 PARTE E 291 (R.I., ART.
305).